Tribunal: TJES
Processo: 5003554-09.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003554-09.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GALVAO DINIZ OLIMPIO
RECORRIDO: EMPORIO DAMIANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM SUA FORMA DOBRADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RECURSO INOMINADO nº 5003554-09.2023.8.08.0047

RECORRENTE: EMPORIO DAMIANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e CIELO S.A.

RECORRIDA: FERNANDO GALVÃO DINIZ OLIMPIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não restou configurada a existência de danos morais passíveis de indenização.

Insta destacar, nesse particular, que o pagamento realizado em duplicidade, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais, visto que a parte recorrente vivenciou situação que não ultrapassou o mero dissabor, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, restando irretocável a sentença do juízo a
quo
.

Nesse sentido:

Apelação. Bancário. Duplicidade de cobrança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte requerida. 1– Aplicabilidade do CDC. Parte autora ao fazer compras com cartão de débito foi cobrada em duplicidade. Prova dos autos demonstram a duplicidade de cobranças no mesmo valor, no mesmo dia e para o mesmo estabelecimento. 2 – Restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro. Tema 929 STJ, com modulação a partir de 30.03.2021. Aplicabilidade. 3 – Dano moral. Não houve negativação do nome da parte autora e nem cobrança vexatória. Pequeno valor cobrado em duplicidade.
Não há provas que demonstrem o abalo psicológico da parte autora. Mero aborrecimento.
4– Honorários sucumbenciais fixados por equidade a fim de evitar valores irrisórios. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001454-24.2023.8.26.0638; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Tupi Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE -
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Efetuado o pagamento em duplicidade, o consumidor faz jus à restituição da quantia paga a maior. 2.
O dano moral indenizável se configura quando comprovada a lesão a direito da personalidade com gravidade considerável, excedendo meros aborrecimentos
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001644-4/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 30/04/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)